Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÕES SINGULARES QUE SOBRESTARAM O JULGAMENTO DO FEITO E INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXAÇÃO NOS MOLDES REQUERIDOS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. JULGAMENTO DA APELAÇÃO FICA SOBRESTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. SITUAÇÃO CONCRETA NÃO ATRAI APLICAÇÃO DO ART. 151, II, DO CTN. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS VERGASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.1 Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate.
1.2. Com o advento da LC no 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”).
1.3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022.
1.4. Em decorrência da instalação do incidente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 - Acórdão no 1429985), reputa-se cabível e prudente o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados, até que sobrevenha manifestação colegiada a respeito daquela temática (CPC, art. 313, V, “a”).
2.1. O depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta deste caso concreto.
2.2. O pedido de suspensão do crédito tributário em questão, nos moldes requeridos, se aproxima muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança.
3. Precedentes: Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022; Acórdão 1629693, 07028075720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022; etc.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.